Tribunal: CARF
Processo: 13893.000065/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000065/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.600 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA EDNA TEIXEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são isentos os valores da complementação de aposentadoria pagos por
entidade de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física que
corresponder as parcelas de contribuições efetuadas no período de 1 de janeiro
de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000065/2010-70
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000065/2010-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2006 (fls. 8/12), tendo sido apurada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, Visão Prev. Sociedade de Previdência Complementar, no valor de R$
142.576,61. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 21.386,49.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
A contribuinte foi cientificada em 15/12/2009 (fl. 19) e, inconformada, apresentou, na
data de 13/01/2010 (fl. 2), a impugnação, de fls. 2/5, por intermédio de seu procurador,
conforme instrumento de mandato, de fl. 6, juntamente com demais documentos,
conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não declarados pelo
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000065/2010-70

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
Versa o presente processo sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, oriundos da Visão Prev. Sociedade de Previdência Complementar, no valor
de R$ 142.576,61. Cabe destacar que na apuração do imposto devido foi compensado
o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 21.386,49.
Argui a impugnante tratar-se de resgate de contribuições do plano de
previdência privada. Acrescenta que não houve a sonegação do imposto, mas sim o
lapso da não inclusão do valor recebido na declaração de ajuste, tanto do principal
quanto do imposto na fonte. Aduz que tal valor é regulamentado pelo art. 1° da Lei n°
11.053/2004, o qual prevê tratamento diferenciado com alíquota específica, no caso já
retido na fonte. Sendo assim, para a impugnante, se houve a retenção na fonte dentro
da alíquota específica prevista em lei, não há que se falar em sonegação ou
complementação de imposto que já foi recolhido dentro dos ditames legais.
De acordo com pesquisa nos arquivos eletrônicos da RFB – DIRF, de fl. 23,
trata-se de resgate de previdência privada e FAPI – Beneficiário Pessoa Física, código
de receita 3223.
Destaque-se que caberia à interessada ter juntado aos autos cópia do seu plano
de previdência complementar ou qualquer outro documento que permitisse identificar
o tipo de plano de previdência privada.
Sendo assim, observa-se que não assiste razão à recorrente uma vez não ter
restado comprovada a opção pelo regime de tributação exclusiva na fonte prevista nos
arts. 1° e 2° da Lei n° 11.053/2004 e tampouco tratar-se de rendimentos isentos nos
moldes do art. 39, inc. XXXVIII, do RIR/1999 (Decreto n° 3.000/1999) abaixo
transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000065/2010-70

Resgate de Contribuições de Previdência Privada
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Original